Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717779-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN -DF, DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, YSSY SOLUCOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central IT Tecnologia da Informação Ltda contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pelo Pregoeiro e pelo Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, em que o d. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato administrativo, que habilitou e declarou a empresa YSSI Soluções S.A. vencedora do Pregão Eletrônico no 25/2021, promovido pelo DETRAN-DF, e, por conseguinte, de todos os atos dele decorrentes, até decisão final (ID 123798901 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a impetrante, ora agravante, em síntese, que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal deflagrou o Pregão Eletrônico no 25/2021, a fim de contratar empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de TI (Information Technology Service Management – ITSM) e serviços especializados para a manutenção e customização da ferramenta, de modo a permitir a implantação gradual das disciplinas do ITIL e de novos projetos inseridos na TI do DETRAN-DF na plataforma da ferramenta de GSTI. Afirma que, após a fase de lances, se classificou em primeiro lugar, reduzindo a proposta para R$4.250.000,00. Aduz que, nada obstante, fora considerada inabilitada, pois não teria apresentado solução detentora da certificação ITIL 4, muito embora tenha enviado ao pregoeiro contrato firmado com a PinkVerify e garantido que entregaria a solução na versão ITIL 4. Alega que o edital não exigia nas fases de habilitação e classificação a comprovação da certificação. Acrescenta que nem poderia exigir em face da Súmula 272/2012 do TCU[1]. Assevera que, ato contínuo, a empresa YSSY Soluções foi chamada para negociação e apresentação da proposta atualizada, reduzindo o valor para R$4.760.510,32, ou seja, mais de R$500.000,00 a mais que a agravante, tendo sido habilitada e declarada vencedora do certame, bem como assinado o contrato (contrato administrativo no 08/2022). Argumenta que o pregoeiro desconsiderou a oferta de melhor preço e julgou improcedente o recurso, por meio do qual sustentou que a sua inabilitação contraria disposições do edital e entendimento dos Tribunais de Contas, além de configurar afronta aos princípios da vinculação do instrumento convocatório, da competitividade e da razoabilidade. Explica que o pregoeiro não conheceu do recurso em relação à parte referente à desclassificação/inabilitação do pregão, ao argumento de que esse aspecto não fora ventilado por ocasião da manifestação de intenção de recorrer, operando, assim, a decadência do direito de recorrer relativamente a essa parte, o que viola as disposições do art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como do art. 4o, XVIII, da Lei no 10.520/2002. Informa que o TCDF, nos autos da Representação no 00600-00004926/2022-10 apresentada pela agravante, determinou, cautelarmente, a suspensão da execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022. Afirma que a solução exigida, certificada em 11 processos da versão 4 da certificação PinkVerify, não guarda nenhuma semelhança com qualquer outra utilizada pelo DETRAN-DF ou pelo GDF que pudesse exigir uma possível integração, inclusive, porque, no momento, o DETRAN-DF utiliza a solução GLPI (Software público), sem qualquer certificação de seus processos. Destaca que o art. 2o do Decreto no 10.024/2019 (Regulamento do pregão na forma eletrônica) dispõe que a licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada ao princípio básico da competitividade, ao passo que o seu §2o estabelece que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. Reforça que o art. 3o, § 1o, I e o § 5o do art. 30 da Lei no 8.666/1993, de aplicação subsidiária à modalidade pregão, são taxativos ao determinarem aos agentes públicos que se abstenham de incluir nos atos convocatórios quaisquer dispositivos que venham a restringir a competitividade nas licitações. Caso se entenda que o edital exigia a Certificação PinkVerify ITIL V4 ainda nas fases de classificação ou habilitação do certame, defende a nulidade do edital de licitação e, por conseguinte, de todos os atos dele decorrentes, inclusive do contrato, caso assinado, em face da grave restrição à competitividade de tal exigência. Requereu a concessão de tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito: a) para determinar ao Detran-DF que promova a reabertura da fase recursal do Pregão Eletrônico no 25/2021 e analise a integralidade da peça recursal da Agravante, em face da patente violação do devido processo legal; ou b) determinar a suspensão da execução do respectivo contrato administrativo n° 08/2022, até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Preparo regular (ID 35906502). A tutela de urgência foi indeferida na decisão de ID 36295956. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresentou contrarrazões ao ID 37941482, pelo não provimento do recurso. A Yssy Soluções S/A também apresentou contrarrazões, aduzindo estar prejudicado o recurso, pela perda superveniente do objeto, ou, caso assim não se entenda, o seu não provimento (ID 38480843). A 16a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou ao ID 39074231, afirmando não ser o caso de intervenção do Ministério Público. Intimadas a se manifestarem acerca da perda superveniente do objeto sustentada nas contrarrazões da agravada Yssy Soluções, a agravante se manifestou ao ID 39677327 e a PGDF ao ID 40552179. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Consoante relatado, o presente agravo de instrumento tem como pedidos: a) para determinar ao Detran-DF que promova a reabertura da fase recursal do Pregão Eletrônico no 25/2021 e analise a integralidade da peça recursal da Agravante, em face da patente violação do devido processo legal; ou b) determinar a suspensão da execução do respectivo contrato administrativo n° 08/2022, até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Note-se, portanto, que o agravante pretendia a reabertura da fase recursal do Pregão Eletrônico ou a suspensão da execução do contrato. Contudo, a notícia de que o projeto objeto da licitação questionada foi totalmente concluído, sendo, inclusive, emitido Termo de Aceite e quitada a contraprestação pecuniária, como informado pela parte agravada, evidencia-se que o provimento judicial vindicado neste agravo de instrumento perdeu seu objeto. A perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, constitui hipótese em que o Relator(a) não conhecerá do recurso, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, a saber: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Súmula no 272/2012 TCU: No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.